Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. ADEGA PARA VINHOS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência para substituição de uma adega para vinhos, fundado em alegação de vício no produto.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A imposição da obrigação de substituição do produto à fornecedora demanda prova no sentido de que o ocorrido configura vício do produto (arts. 18, e § 6o, e 26, § 3o, ambos do CDC). Contudo, não se revela possível obter tal providência mediante agravo de instrumento, porquanto as provas documentais constantes do acervo probatório não são hábeis, neste momento, a evidenciar o pressuposto fático da responsabilidade que os agravantes pretendem imputar à agravada.
4. Na espécie, remanesce controvérsia sobre as ordens de serviço acostadas aos autos e a natureza do problema apresentado pelo produto, divergência a ser dirimida pelo Juízo de origem, com o aprofundamento das provas. Trata-se de circunstância que demanda dilação probatória, o que obsta o reconhecimento de satisfação do requisito da verossimilhança do alegado. Precedentes TJDFT.
5. Por outro lado, observa-se o transcurso do expressivo lapso temporal de mais de 2 (dois) anos desde a aquisição do bem, sem que haja nos autos elemento apto a indicar que a adega para vinhos configura produto essencial. Ainda, consta a informação de que os consumidores já dispõem de outro aparelho similar em regular funcionamento. Dessa forma, não se identifica no caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a autorizar o deferimento da medida de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido.